Tribunal: CARF
Processo: 14774.000151/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°, do CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, mas desde que reportada quitação tenha se dado antes do procedimento fiscal.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez comprovada a origem dos depósitos, não mais subsiste a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada. Nesta hipótese, caberia verificar se houve, por parte do contribuinte, o adequado tratamento tributário em relação aos valores tidos como omissos.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14774.000151/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.408 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
ARIANE TORRES VERAS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA ESPECIAL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, §
4°, do CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de
pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido,
mas desde que reportada quitação tenha se dado antes do procedimento fiscal.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14774.000151/2009-68
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26,
29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a
natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada,
assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo
da suposta renda por parte do Fisco.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez comprovada a origem dos depósitos, não mais subsiste a infração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada. Nesta hipótese, caberia verificar se houve, por parte do
contribuinte, o adequado tratamento tributário em relação aos valores tidos
como omissos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
excluir da base de cálculo do lançamento as quantias de R$ 13.223,00, R$ 15.000,00 e R$
20.245,44, R$ 250.000,00, R$ 88.412,30, nos termos do voto do redator. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Marcelo Rocha
Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimento decorrente da movimentação
financeira de origem não comprovada.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-67.107 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1, transcritos a seguir (processo
digital, fls. 333 a 366):
[...]
Conforme Relatório de Ação Fiscal (fl. 224/245), os valores que foram considerados
não justificados são os a seguir transcritos:
• Banco do Brasil - Conta: 7037090
Data
Histórico
Valor
05/01/04
Transferência on line
170,00
07/01/04
Desbloqueio de
450,00
08/01/04
Depósito COMPE
50.000,00
08/01/04
Desbloqueio de
d
ó i
700,00
26/01/04
Depósito on line
90,00
28/01/04
Desbloqueio de
360,00
Jan/04
l
51.770,00
02/02/04
Transferência on line
700,00
05/02/04
Transferência on line
170,00
11/02/04
Transferência on line
140,00
Fev/04
1.010,00

01/03/04
Depósito on line
100,00
02/03/04
Desbloqueio de
d
ó i
350,00
05/03/04
Transferência on line
124,59
08/03/04
Depósito on line
700,00
16/03/04
Transferência on line
140,00
26/03/04
Depósito on line
6.000,00
29/03/04
Desbloqueio de
700,00
31/03/04
Depósito on line
70,00
Mar/04
8.184,59

01/04/04
Desbloqueio de
380,00
06/04/04
Transferência on line
170,00
07/04/04
Desbloqueio de
700,00
22/04/04
Transferência on line
140,00
30/04/04
Desbloqueio de
d
ó i
700,00
Abr/04
2.090,00

04/05/04
Desbloqueio de
450,00
11/05/04
Transferência on line
170,00
14/05/04
Transferência on line
50,00
31/05/04
Depósito on line
130,00
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

31/05/04
Transferência on line
700,00
Mai/04
1.500,00

01/06/04
Depósito on line
150,00
02/06/04
Desbloqueio de
350,00
08/06/04
Transferência on line
50,00
11/06/04
Desbloqueio de
d
ó i
650,00
14/06/04
Desbloqueio de
772,50
14/06/04
Transferência on line
200,00
Jun/04
l
2.172,50

02/07/04
Transferência on line
700,00
02/07/04
Desbloqueio de
690,00
05/07/04
Transferência on line
170,00
09/07/04
Desbloqueio de
250,00
22/07/04
Transferência on line
153,00
27/07/04
Desbloqueio de
d
ó i
500,00
Jul/04
2.463,00

02/08/04
Transferência on line
700,00
05/08/04
Depósito on line
15,00
09/08/04
Desbloqueio de
435,00
10/08/04
Transferência on line
170,00
13/08/04
Depósito COMPE
1.320,96
18/08/04
Depósito COMPE
101,69
20/08/04
Transferência on line
100,00
Ago/04
l
2.842,65

01/09/04
Transferência on line
700,00
02/09/04
Depósito on line
100,00
03/09/04
Desbloqueio de
d
ó i
350,00
Set/04
1.150,00

04/10/04
Transferência on line
700,00
04/10/04
Transferência on line
700,00
18/10/04
Depósito on line
1.455,00
19/10/04
Transferência on line
170,00
20/10/04
Depósito on line
105,00
21/10/04
Desbloqueio de
345,00
28/10/04
Depósito on line
4.000,00
29/10/04
Desbloqueio de
d
ó i
345,00
Out/04
7.820,00

01/11/04
Desbloqueio de
200,00
03/11/04
Transferência on line
700,00
09/11/04
Depósito on line
150,00
10/11/04
Desbloqueio de
300,00
Nov/04
l
1.350,00

01/12/04
Desbloqueio de
450,00
02/12/04
Transferência on line
700,00
Dez/04
l
1.150,00

Total
83.502,74

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

• Banco HSBC - Conta: 1694255
Data
Histórico
Valor
07/01/04
Dp Bloq
1.000,00
08/01/04
Doc Blq
50.000,00
Jan/04
l
51.000,00

20/02/04
Dp Bloq
1.000,00
Fev/04
1.000,00

12/03/04
Dp Bloq
1.000,00
Mar/04

1.000,00
12/04/04
Dp Bloq
1.000,00
Abr/04
l

1.000,00
Total

54.000,00
• Banco Citibank - Conta: 94131384
Data
Histórico
Valor
06/01/04
Dep. Dinheiro
1.600,00
09/01/04
Dep Ch Citi
100.000,00
Jan/04
l

101.600,00
03/02/04
Dep. Dinheiro
88.412,30
Fev/04

88.412,30
10/03/04
Dep Ch Terceiros
280,00
Mar/04

280,00
01/07/04
Dep Ch Terceiros
15.000,00
Jul/04
l

15.000,00
15/09/04
Dep Ch Terceiros
6.000,00
Set/04

6.000,00
08/10/04
Dep Ch Terceiros
1.600,00
Out/04

1.600,00
24/11/04
Dep. Dinheiro
2.100,00
Nov/04
l

2.100,00

Total Global
214.992,30
• Banco Citibank - Conta: 96855347
Data
Histórico
Valor
08/01/04
Dep Dinheiro
50.000,00
Jan/04
50.000,00

24/06/04
Dep Dinheiro
370,00
24/06/04
Dep Ch Terceiros
230,00
29/06/04
Dep Dinheiro
600,00
Jun/04
l
1.200,00

03/08/04
Dep Ch Terceiros
13.223,00
09/08/04
Dep Ch Terceiros
521,00
17/08/04
Dep Dinheiro
1.200,00
17/08/04
Dep Ch Terceiros
5.000,00
Ago/04
19.944,00

Total
l b l
71.144,00

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

• Banco ABN Anro Bank - Real - Conta: 2739348-05
Data
Histórico
Valor
Jul-04
Depósito em cheque
20.245,44
Jul/04
20.245,44

Total
l b l
20.245,44

Consta, ainda, no Relatório de Ação Fiscal, relativamente ao procedimento fiscal, que:
• A parte da ação fiscal referente ao exercício 2004, ano-calendário 2003, foi encerrada
no ano de 2008, tendo sido apurado crédito tributário, o qual foi lançado mediante
Auto de Infração, constante do Processo n° 19467.021847/2008-16;
• A contribuinte se manifestou perante a fiscalização mediante carta resposta
informando que a empresa da qual é sócia - A Veras Advocacia Previdenciária S/C
teria recebido o valor informado na DIPJ 2004, no quarto trimestre, somente no início
do ano-calendário de 2004. Sendo que esse valor, após recebimento, teria circulado
em suas contas correntes, conforme a seguir:
o Em 03/02/3004, no Citibank na c/c 94131384, o valor de R$ 88.412,30,
o Em 08/01/2004, no Citibank na c/c 96855347, o valor de R$ 50.000,00,
o Em 08/01/2004, no Banco do Brasil na c/c 703709-0, o valor de R$ 50.000,00
o Em 08/01/2004, no Banco HSBC na c/c 1694255, o valor de R$ 50.000,00;
• Junta documentação para comprovar que tais valores correspondem a
transferências advindas da conta corrente de sua empresa de serviços, a conta de
n° 96862971 do Citibank;
• Na parte da ação fiscal que se encerrou em 2008, a contribuinte fez referência
mais uma vez ao fato de que os honorários recebidos pela empresa A Veras
foram devidamente registrados em notas fiscais e que apenas movimentara esses
recursos financeiros em suas contas correntes particulares, inclusive realizando
pagamentos da empresa. E disse que valores constaram de sua DIRPF e foram
informados na rubrica lucros e dividendos recebidos no valor de R$ 374.683,49;
• De fato, verificou-se que a contribuinte fez constar o valor de R$ 374.683,49 na
DIRPF 2004 e constatou-se nos sistemas que a A Veras informou na DIPJ 2004
a distribuição de lucros para a contribuinte nesse mesmo valor;
• Quando do encerramento parcial dessa ação fiscal, foi elaborada uma planilha
intitulada Demonstrativo de Apuração da Diferença de Depósitos não
Justificados;
• Antes dessa planilha, foi elaborada outra de nome Demonstrativo da
Proporcionalização do Lucro Presumido Verificado Mensalmente em 2003, a
qual se transcreve:
Mês / Ano
Depósitos
Participação
Rendimentos Rendimentos
Diferença entre
Diferença de

não
no Lucro
Tributáveis
considerados
os depósitos
depósitos

justificados Presumido
declarados
para justificação
não justificados
considerada

apurados
Distribuído
rateados
de parte dos
e os
não

pela A
mensalmente depósitos (Lucro
rendimentos
justificada

Veras

e Rendimentos)
declarados

Janeiro
5.589,36
0,00
1.006,30
1.006,30
4.583,06
4.583,06
Fevereiro
22.186,82
26.196,38
1.006,30
27.202,68
-5.015,86
0,00
Março
75.426,01
0,00
1.006,30
1.006,30
74.419,71
69.403,85
Abril
1.395,01
0,00
1.006,30
1.006,30
388,71
388,71
Maio
14.210,89
894,72
1.006,30
1.901,02
12.309,87
12.309,87
Junho
98.355,45
21.899,50
1.006,30
22.905,80
75.449,65
75.449,65
Julho
10.371,51
0,00
1.006,30
1.006,30
9.365,21
9.365,21
Agosto
23.153,59
894,72
1.006,30
1.901,02
21.252,57
21.252,57
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

Setembro
130.735,24
71.133,94
1.006,30
72.140,24
58.595,00
58.595,00
Outubro
36.595,17
0,00
1.006,30
1.006,30
35.588,87
35.588,87
Novembro
23.296,41
0,00
1.006,30
1.006,30
22.290,11
22.290,11
Dezembro
3.165,87
153.860,93
1.006,30
154.867,23
-151.701,36
0,00
• Na referida planilha, foram tomados os valores apurados mensalmente dos
depósitos considerados não justificados e desses totais retirou-se o
correspondente à participação da contribuinte na distribuição de lucros realizada
pela A Veras Advocacia Previdenciária, exclusivamente em relação ao lucro
presumido apurado conforme DIPJ 2004, bem como os rendimentos declarados
como recebidos que constaram da DIRPF 2004 da contribuinte;
• Em relação à participação no lucro presumido distribuído pela A Veras à sócia
Ariane Torres Veras de Souza, que foi considerado para essa finalidade,
esclarece-se que considerou-se para efeito de justificação de parte dos depósitos
aquela correspondente ao valor efetivo do Lucro Presumido apurado na
declaração apresentada pela empresa, para o exercício 2004, ano-calendário
2003. Considerando os meses em que de fato existiram receitas, realizou-se a
proporção para identificar a parte que caberia à contribuinte, em relação ao lucro
presumido apurado para esses meses, uma vez que inexistem dados contábeis
que comprovem as datas de efetiva distribuição de lucros;
• No mencionado relatório, esclarece-se que devido à falta de documentos que
comprovem que o lucro contábil foi maior do que o lucro presumido apurado,
considerou-se como rendimento isento os valores correspondentes ao que seria a
participação da contribuinte (80%) no lucro presumido apurado;
• Foi informado ainda que foi considerado que esses lucros somente poderiam ter
sido distribuídos nos meses em que ocorreu recebimento por parte da A Veras;
• Em obediência aos ditames legais, considerou-se como valor isento, recebido a
título de lucros pela contribuinte, a parcela correspondente à sua participação
societária, que foi informada na DIPJ 2004, como sendo de 80%, apenas no lucro
presumido apurado. Isso, em razão de que, a partir de janeiro de 1996, a parcela
dos lucros da pessoa jurídica que excede ao valor da base de cálculo do imposto
calculado com base no lucro presumido distribuída aos sócios, pessoas físicas,
não integra a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário da declaração
de rendimentos, desde que a pessoa jurídica demonstre, por meio de escrituração
contábil que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas de
apuração da base de cálculo do imposto calculado com base no lucro presumido;
• Segundo a contribuinte, inexistia escrituração contábil na A Veras Advocacia
Previdenciária no ano em questão. Dessa forma, pudemos considerar como
isenta apenas a parte correspondente ao lucro presumido apurado na DIPJ 2004
da empresa;
• A fim de utilizar os valores informados na DIRPF 2004 da contribuinte para
justificar parte dos depósitos/créditos já levantados, elaboramos outra planilha
em que procuramos identificar a parte do lucro declarado como distribuído pela
A Veras correspondente ao montante efetivamente isento;
Mês/Ano
Receita da Prestação de
Serviços declarada pela
Pessoa Jurídica
Lucro Presumido apurado
proporcionalizado aos meses
de recebimento
Percentual de
Participação
Societária
Participação efetiva da
contribuinte sobre o Lucro
Presumido Declarado
Janeiro
0,00
0,00
0,80
0,00
Fevereiro
102.329,64
32.745,48
0,80
26.196,38
Março
0,00
0,00
0,80
0,00
Abril
0,00
0,00
0,80
0,00
Maio
3.495,00
1.118,40
0,80
894,72
Junho
85.544,96
27.374,38
0,80
21.899,72
Julho
0,00
0,00
0,80
0,00
Agosto
3.495,00
1.118,40
0,80
894,72
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

Setembro
277.866,97
88.917,43
0,80
71.133,94
Outubro
0,00
0,00
0,80
0,00
Novembro
0,00
0,00
0,80
0,00
Dezembro
601.019,19
192.326,15
0,80
153.860,92
Total Geral
1.073.750,76
343.600,24
0,80
274.880,19
• A parte que excedeu esse valor (o do lucro considerado efetivamente isento) e
que, portanto, deveria ser tributada, nós consideramos como já contida,
certamente, nos valores depositados nos contas correntes fiscalizadas da
contribuinte, a qual resultou como não justificada, e que em razão disso,
consequentemente, está sendo devidamente tributada;
• Cabe ainda esclarecer que desses valores que correspondem à parcela dita
distribuída à contribuinte com lucro presumido da empresa, será apenas
aproveitada nos meses em que a empresa informou recebimento de receita
conforme DIPJ 2004. Então na planilha mencionada anteriormente poderá ser
verificado que nos meses em que ocorreu excesso de valor desse lucro sobre o
valor total mensal de depósitos não justificados, nós o aproveitamos para o mês
seguinte. Frisamos que tal se deu no mês de fevereiro de 2003, quando o valor
excedente de R$ 5.015,86 foi aproveitado no mês de março de 2003, quando o
valor de depósitos foi diminuído dessa importância;
• Dessa forma, considerando que a contribuinte prova que parte do lucro declarado
da A Veras foi recebido em 2004, além de o valor ser coincidente com o
informado para o quarto trimestre de 2003, a contribuinte havia informado em
sua DIRPF 2005 que teria valor a receber a título de lucros do ano de 2003, é que
estamos utilizando o valor não aproveitado em 2003 para justificar parte do total
de depósitos em janeiro de 2004. É o caso da importância de R$ 151.701,36, a
qual será utilizada para reduzir o valor apurado como não justificado de R$
254.370,00 para R$ 102.668,64.
• Do exposto, tem-se que a contribuinte foi intimada, no seu domicílio fiscal a
comprovar a origem dos recursos depositados, no ano-calendário 2004, conforme
já relatado;
• A contribuinte não apresentou a RFB documentos suficientes que comprovassem
a origem de todos os depósitos em suas contas no ano-calendário 2004;
• Portanto, a fiscalizada deixou de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos depositados, no ano-calendário 2004, nas contas
bancárias mantidas sob sua titularidade, conforme relação abaixo, no montante
de R$ 291.583,12:
Mês
Total a Lançar
Janeiro/2004
102.668,64
Fevereiro/2004
90.422,30
Março/2004
9.464,59
Abril/2004
3.090,00
Maio/2004
1.500,00
Junho/2004
2.772,50
Julho/2004
37.708,44
Agosto/2004
22.786,65
Setembro/2004
7.150,00
Outubro/2004
9.420,00
Novembro/2004
3.450,00
Dezembro/2004
1.150,00
Total
291.583,12

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

2- DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do Auto de Infração, Relatório de Ação Fiscal e do Termo de
Encerramento em 04/12/2009 (fl. 04, 243 e 245), apresentou a interessada, em
05/01/2010, a impugnação de fl. 248/274, juntamente com a documentação de fl.
275/326, por meio da qual alega, em síntese, que:
DA TEMPESTIVIDADE:
• A impugnante tomou ciência do Auto de Infração em 04/12/2009 (sexta-feira),
contando o prazo a partir do dia 07/12/2009, conforme determina o art. 5° e seu
parágrafo único do Decreto n° 70.235/1972, sendo que o dia 05/01/2010 (terça-
feira) é o prazo final, estando, portanto tempestiva a presente impugnação;
DA PRELIMINAR DE NULIDADE - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
• O crédito tributário referente aos supostos fatos geradores do período de janeiro
a novembro de 2004 está extinto na forma do art. 150, §4° e 156, V e VII do
CTN. Bem como o cálculo do IRPJ da Empresa A Veras Advocacia
Previdenciária está homologado tacitamente, bem como os valores distribuídos
aos sócios a título de distribuição de lucros, não podendo ser mais submetido a
refazimento pela autoridade fiscal, motivo pelo qual também resta improcedente
esta autuação;
• Inicialmente, cumpre enfrentar o fato de que o fiscal exige crédito tributário
extinto, na forma do art. 156, V e VII do Código Tributário Nacional. É que a
interessada tomou ciência da lavratura do Auto de Infração em 04/12/2009. A
despeito desse fato, a fiscalização entendendo haver a não comprovação dos
créditos nas contas correntes da interessada, preferiu presumir uma suposta
omissão de rendimentos (que de fato não existiu) e efetuar um lançamento fiscal,
de Imposto de Renda referente a supostos fatos geradores ocorridos no período
de janeiro a novembro de 2004, período notadamente alcançado pelo prazo
decadencial;
• Por outro lado, também para sustentar a legitimidade do procedimento fiscal, a
autoridade autuante refez o cálculo do IRPJ da empresa da qual a interessada é
sócia para tentar descaracterizar o valor devidamente declarado pela
interessada como sendo referente a recebimento de distribuição de lucros do
ano-calendário de 2003 da empresa, que havia expressa informação que do
valor total dos lucros distribuídos ficara um saldo de R$ 250.000,00 a receber
ao longo do ano-calendário de 2004, informação contida na DIRPF da
interessada e completamente desconsiderada pela fiscalização. Entretanto, a
fiscalização deixou de observar que o período relativo ao ano-calendário de
2003 da Empresa A Veras foi homologado tacitamente, não comportando mais
nenhuma forma de alteração por parte do Fisco;
• Trata-se de Imposto de Renda que é tributo sujeito ao lançamento por
homologação, isto é, o contribuinte apura o tributo devido e recolhe. Nesse
caso, o Fisco dispõe de 5 anos, a contar do fato gerador, para homologar, ou
não, a antecipação efetuada pelo contribuinte. Ultrapassado o prazo referido
sem manifestação, considera-se homologado tacitamente o crédito tributário e
extinto na forma dos art. 150, §4° c/c art. 156, VII, ambos do Código Tributário
Nacional;
• No caso dos autos, o autuante apura, em 04/12/2009, IRPF supostamente
recolhido a menor no período de janeiro a novembro de 2004 e supostos lucros
indevidamente distribuídos do ano-calendário de 2003. Isto quer dizer que
tributo foi alcançado pela decadência, está homologado e extinto na forma do
art. 156, IV c/c art. 150, §4°, do CTN;
• Juntam-se suas declarações e a declaração da Empresa A Veras Advocacia
(doc. 03, 04 e 05);
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

• Cita jurisprudência administrativa para corroborar o entendimento de que o
prazo para lançar diferenças em tributos sujeitos a lançamento por
homologação é de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador, prazo esse que
expirado, consuma-se pela decadência;
• Por esse fato é que se pede seja conhecida e provida a presente impugnação
para excluir do lançamento do IRPF referente aos fatos geradores de janeiro a
novembro de 2004, bem como o equivocado refazimento da DIPJ homologada
da empresa da qual a impugnante é sócia;
DO MÉRITO:
• Inicialmente, requer e protesta por diligência e perícia, bem como juntada
posterior de provas, pelos fatos e circunstâncias a seguir apresentados;
1 - DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA:
• A fundamentação legal utilizada pela autoridade fiscal é definida pelo art. 849
do RIR/99;
• A norma prevê expressamente que apenas serão caracterizados como omissão os
depósitos que o contribuinte não comprove a sua origem. Dessa forma, resta
bastante claro o limite da aplicação da presunção legal: a não comprovação da
origem dos créditos. Estando comprovada a origem desses, não há que se falar
em aplicação da presente fundamentação legal combatida;
• Primeiramente, ratifica-se a declaração apresentada quando da entrega de sua
DIRPF: que no ano-calendário de 2004 recebeu o valor restante de R$
250.000,00 do total de R$ 374.683,49 referente a lucros distribuídos pela
empresa A Veras Advocacia;
• Tais valores podem ser comprovados tanto pelas Declarações de IR da
impugnante quanto da DIPJ da empresa A Veras. Contudo, ainda no curso do
procedimento fiscal, a impugnante entregou ao fiscal comprovantes dos
depósitos efetuados em suas contas correntes, demonstrando inclusive a relação
entre os depósitos e as datas dos saques e transferências das contas da pessoa
jurídica já citada;
• A interessada já efetuou a juntada do extrato da conta corrente n° 96862971 do
Banco Citibank S.A., de titularidade da empresa A Veras Advocacia
Previdenciária do mês de janeiro de 2004, bastando apenas uma simples
verificação para que este órgão julgador conclua pela improcedência dos
valores aos quais a autoridade fiscal se refere como não comprovados;
• Através de uma simples verificação no extrato da conta-corrente da pessoa
jurídica citada, vê-se que houve três saques no dia 08/01/2004 no valor de R$
50.000,00, que foram depositados no mesmo dia em 03 contas distintas da
impugnante - Banco do Brasil, HSBC e Citibank (doc. 06). No dia 09/01/2004
um cheque de R$ 100.000,00 foi sacado da conta da empresa e o valor foi
depositado nesse mesmo dia na conta da impugnante (doc. 07);
• O valor distribuído em janeiro de 2004 pela empresa A Veras corresponde ao
montante declarado na DIRPF da impugnante como pendente de pagamento
pela pessoa jurídica (R$ 250.000,00);
• E somente foi pago em 2004 pela pessoa jurídica porque o recebimento da
receita bruta do quarto trimestre de 2003 tão somente foi efetuado em
07/01/2004, motivo pelo qual a empresa apenas pode distribuir esse lucro do
ano-calendário de 2003, em 2004;
• Requer desde já a improcedência da autuação, tendo em vista que: primeiro, por
não se tratar de depósitos bancários de origem não comprovada. São depósitos
bancários de origem da empresa A Veras Advocacia Previdenciária, na qual a
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

impugnante é sócia. Segundo, referem-se a lucros recebidos da pessoa jurídica,
declarados tanto na DIPJ da pessoa jurídica, quanto da DIRPF da impugnante;
• ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE: Ademais, no dia 03/02/3004, um cheque de
R$ 88.412,30 foi sacado da conta da empresa A Veras Advocacia Previdenciária
(fato esse já comprovado à fiscalização) e esse mesmo valor foi creditado no
mesmo dia na conta-corrente da impugnante (doc. 08). Portanto, de origem mais
do que comprovada;
• Saliente-se que a empresa A Veras Advocacia Previdenciária iniciou as suas
atividades em 1999 e encerrou em 30 de janeiro de 2004, conforme documentos
que anexa;
• O valor de R$ 88.412,30 era exatamente o valor que havia na conta corrente da
empresa quando do encerramento de suas atividades e o encerramento da
própria conta corrente da pessoa jurídica no Citibank. Demonstra-se, pois, que
o citado valor era referente a sobra dos lucros da empresa decorrente de sua
atividade - por sinal, tributados na pessoa jurídica com base no lucro presumido
- e que estavam na conta corrente da empresa. Com o encerramento da
atividade da pessoa jurídica, tanto o capital social investido (R$ 30.000,00)
quanto o lucro não distribuído foram entregues a pessoa física, mais um motivo
que demonstra a improcedência da autuação fiscal;
• VALOR RECONHECIDO PELA FISCALIZAÇÃO, MAS CONTEMPLADO
COMO OMISSÃO DE RECEITA: Também se equivocou a fiscalização ao
informar em um primeiro momento na página 20 do relatório fiscal, que
considerou comprovado o depósito no valor de R$ 6.000,00 realizado no dia
15/09/2004 na conta n° 94131384 do Citibank, e no entanto, esse mesmo crédito
compõe os valores tidos como não comprovados nessa mesma conta corrente em
quadro contido às fl. 13-14 do mesmo relatório fiscal;
• VALOR INFORMADO NA DIRPF: Há um crédito no valor de R$ 1.320,96
depositado no dia 08/08/2004 na conta corrente n ° 7037090 do Banco do
Brasil, que a fiscalização aponta como não comprovado. Entretanto, a
impugnante informou que recebeu aluguéis da Hotelaria Accor Brasil S/A no
valor total de R$ 16.667,72, com retenção no valor de R$ 770,88, e que se for
efetuado uma verificação no comprovante da DIRF (doc. 11) da empresa
pagadora do valor referente ao mês de agosto, veremos que há o seguinte
descritivo: rendimentos tributáveis R$ 1.367,37 e imposto retido na fonte de R$
46,41. A diferença entre esses dois valores é exatamente o valor de R$ 1.320,96,
que foi creditado na conta da impugnante em 08/08/2004;
• DUPLICIDADE
DE
DEPÓSITOS
NÃO
CONSIDERADOS
PELA
AUTORIDADE FISCAL: Ainda na mesma conta do Banco do Brasil, há
depósitos contabilizados em duplicidade em 04/10/2004 no valor de R$ 700,00,
além de cheques devolvidos que foram computados também em duplicidade nos
dias 21/10/2004 e 29/10/2004 (datas da apresentação e reapresentação), no
valor de R$ 345,00;
• DEMAIS VALORES RELEVANTES CONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO
COMO DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA: Some-se o fato de
que a fiscalização incluiu na base de cálculo dos valores lançados 3 depósitos
nos valores de R$ 15.000,00 (efetuado no dia 01/07/2004 na conta 94131384 do
Citibank), R$ 13.223,00 (efetuado em 03/08/2004 na conta 96855347 do
Citibank) e de R$ 20.245,44 (efetuado em julho de 2004 na conta 2739348-05 do
ABN Amro Bank Real), aos quais a impugnante tentou obter os dados dos
documentos dos depósitos (cheques e doc), sem que obtivesse sucesso (doc. 14);
• Desde aquele momento a impugnante requereu a fiscalização que determinasse
aos bancos o fornecimento das microfilmagens dos citados documentos, tendo
em vista a recusa e a demora das instituições financeiras em atender a
solicitação da impugnante;
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

• Desde já a impugnante requer a baixa em diligência para levantar junto aos
citados bancos a microfilmagem, para que se esclareça a origem dos citados
depósitos;
• No que se refere a origem dos 3 depósitos citados, a impugnante conseguiu
apenas a informação informal da origem do valor de R$ 13.223,00. Trata-se de
pagamento da empresa Vicente Veículos referente a compra do automóvel Pálio
Young 2001/2002 Placa JFX 2340 da sua filha Tharciony Torres Veras Costa,
que foi depositado na conta da impugnante. Todavia, como não obteve essa
documentação comprobatória junto a Instituição Financeira, pede, desde já,
juntada posterior de provas;
• Diante dos motivos expostos, requer a improcedência do auto de infração, tendo
em vista que a origem dos depósitos efetuados nas contas da impugnante foram
devidamente comprovados;
2 - DAS DEMAIS INCONSISTÊNCIAS NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
AUTO DE INFRAÇÃO:
2.1 - DA RECONSTITUIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO DA A VERAS
ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA:
• Conforme dito e demonstrado, a fiscalização presumiu ter sido equivocada a
distribuição de lucros efetuada pela A Veras Advocacia Previdenciária e refez a
distribuição, conforme trecho que reproduz;
• Ora, o art. 10 da Lei n° 9.249/95 dispõe que os lucros ou dividendos calculados
com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou
creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte,
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliada no País ou no exterior;
• O limite para a pessoa jurídica distribuir seus lucros é sem dúvida o lucro
efetivo apurado;
• Dessa forma, uma pessoa jurídica pode distribuir a parcela dos lucros ou
dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto também sem a
incidência do imposto, até porque as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
presumido têm como base de cálculo um valor no qual o Fisco estima que seja o
seu lucro, valor esse que necessariamente pode não corresponder ao lucro
efetivo apurado;
• Ocorre que para efetuar a dita distribuição, conforme se pode verificar na DIPJ
2004 da empresa A Veras Advocacia Previdenciária, esta se baseou em
escrituração contábil que não pode ser desconsiderada pela fiscalização, até
porque estando a DIPJ de 2004 homologada, não poderia mais o Fisco levantar
incorreções neste momento. A impugnante requer desde já a juntada posterior
da escrita fiscal da pessoa jurídica, tendo em vista que o endereço do seu
contador, bem como a sede da empresa se localizam em Brasília, motivo pelo
qual a impugnante não conseguiu juntar a citada escrita nesse momento;
• Por ora, a impugnante junta cópia do Balancete Analítico da empresa A Veras
da competência 12/2003 (doc. 12), datado de 17/03/2004, contabilizado pela
empresa CCL Contabilidade e Consultoria Ltda (empresa responsável pela
contabilidade da A Veras), demonstrando contabilmente que em dezembro de
2003 a empresa A Veras podia distribuir o valor de R$ 468.354,36 para os seus
sócios (sendo 80% - R$ 374.683,49 - para a impugnante). Junta ainda
declaração assinada pela própria empresa de contabilidade (doc. 13),
informando a entrega da documentação contábil da empresa à impugnante em
momento posterior ao encerramento das atividades da empresa. Tais
documentos, em adição a própria DIPJ 2004 da empresa (Ficha 56 B - Outras
Informações), apenas vêm atestar que efetivamente a empresa A Veras
Advocacia Previdenciária possuía escrita fiscal, tornando improcedente o seu
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

refazimento pela fiscalização, bem como demonstrando a disponibilidade
financeira da pessoa jurídica para distribuir o valor informado em DIPJ, com
base em sua escrita contábil;
• Dessa forma, incorreta está a fiscalização quando limita a distribuição do lucro
ao percentual de 32% referente ao lucro presumido a que a pessoa jurídica A
Veras Advocacia Previdenciária estava vinculada, pois deveria ter levantado o
lucro efetivamente apurado ao longo do exercício, conforme entendimento do
CARF que cita;
• Extrai-se das decisões citadas que o limite para a distribuição dos lucros é o
efetivo lucro observado no exercício e não o valor estimado pelo fisco pelo lucro
presumido. Deve, portanto, também, ser afastada a limitação imposta pela
autoridade fiscal ao refazer a distribuição dos lucros da empresa A Veras
Advocacia Previdenciária;
• Ademais, estando devidamente declarados tanto nas declarações de ajuste da
impugnante dos exercícios de 2004 e 2005, bem como da DIPF 2004 da pessoa
jurídica, caso a fiscalização entendesse que a distribuição dos lucros foi
efetuada de forma equivocada, caberia ao fisco lavrar um auto de infração
contra a pessoa jurídica não ter efetuado a retenção do imposto na fonte,
conforme determina a legislação, e não tributar a impugnante que registrou
devidamente em sua DIRPF do exercício de 2004 o valor efetivamente declarado
pela pessoa jurídica como lucros distribuídos;
• Cita jurisprudência administrativa;
• Dessa forma, por mais esse motivo, conclui-se que houve data vênia equívoco na
autuação efetuada, devendo ser declarada a sua improcedência;
2.2
- DA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 42, § 3°, I E II DA LEI N°
9.430/96 MODIFICADO PELA LEIN° 9.481/97:
• O fiscal, ao efetuar o levantamento dos valores depositados nas contas
bancárias da impugnante, levou em consideração valores individualmente
menores de que R$ 12.000,00, bem como não realizou um estudo para verificar
a possibilidade de haver transferência entre as contas correntes do impugnante;
• Efetuando a exclusão dos valores devidamente comprovados ao longo de toda a
ação fiscal, têm-se que os valores que restam estão exatamente dentro dos
limites a serem desconsiderados pelo fisco, conforme a determinação do art. 42
da Lei n° 9.430/96 c/c art. o art. 4 ° da Lei n ° 9.481/97;
• Cita jurisprudência administrativa que corrobora seu entendimento;
• Resta, portanto, completamente improcedente o presente auto de infração;
2.3
- DO NÃO CABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO 75%:
• Por outro lado, agrava a situação do suplicante a aplicação da multa de 75%
(art. 44, § 1°, I, da Lei n° 9.430/96) sobre o valor do suposto débito o que torna
impagável e o devedor insolvente;
• A função da penalidade pecuniária é corrigir e não destruir o patrimônio do
contribuinte, e muito menos ser utilizada para provocar dano irreparável;
• Cita doutrina;
• De efeito, qual seria o limite razoável da penalidade para que ela não venha a
atropelar a vedação constitucional do confisco?
• Segundo o Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho "Em Ciência das Finanças o
pagamento da multa é classificado como receita derivada, ao lado dos tributos
". (In Caderno de Pesquisas Tributárias - Sanções Tributárias, vol. 4, Ed.
Resenha
Tributária,
1990,
pág. 455).
Sendo,
portanto,
considerada
inconstitucional;
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

• De efeito, a exorbitante penalidade (multa) não pode afetar o direito de
propriedade nem muito menos vir a ser utilizada como forma de confisco. Fato
que faz merecer da total improcedência do Auto de Infração;
2.4
- INDUBIO PRO REU:
• O fisco na dúvida interpreta a norma contra o contribuinte, no que deixa de
favorecer a impugnante com o benefício da dúvida consagrado pelo art. 112 do
CTN. Mas mesmo que exista qualquer dúvida, esta deve favorecer ao
contribuinte, à vista do dispositivo referido;
3 - DO PEDIDO:
• Requer que seja julgada improcedente a denúncia fiscal, tendo em vista as
razões acima que demonstram a fragilidade do Auto de Infração, que tomou por
base apenas os depósitos bancários. Ou no mínimo, mitigando os efeitos, seja
excluída da base de cálculo, os equívocos demonstrados com os documentos
correspondentes, bem como a obediência ao disposto no inciso I, do § 3°, do art.
42 da Lei n° 9.430/96, com a nova redação dada pelo art. 4 ° da Lei n °
9.481/97;
• Requer que, em caso de dúvida, interprete-se a norma jurídica de forma mais
favorável à defendente (art. 112 do CTN), tendo em vista as circunstâncias
materiais do fato e a extensão dos seus efeitos;
• Protesta e requer por todos os meios de prova permitidas em direito, inclusive
juntada posterior de provas, perícia e diligência, aproveitando apresenta desde
já os quesitos a serem respondidos, tendo em vista o disposto nos art. 2° e 3°,
III, da Lei n° 9.784/99:
o Analisando as demonstrações bancárias do impugnante e a planilha
elaborada pela autoridade fiscal, pode-se afirmar que houve a efetiva
comprovação da origem dos depósitos autuados advindos da empresa
A Veras Advocacia Previdenciária no valor de R$ 338.412,30;
o Tendo o autuante esquecido de abater o valor de R$ 250.000,00 da
base de cálculo, já declarada pelo impugnante, deve a instância
julgadora efetuar a citada correção;
o Qual é o valor limite para a distribuição dos lucros da pessoa
jurídica?
o Os valores indevidamente incluídos na autuação e que foram
comprovados a sua origem - os valores de R$ 6.000,00 (cheques
terceiros) e R$ 1.320,96 (Hotelaria Accor Brasil) - devem ser
excluídos da base de cálculo autuada?
o A legislação do Imposto de Renda da pessoa física prevê a
desconsideração dos valores individualmente menores de que R$
12.000,00, bem como transferência entre as contas correntes do
mesmo titular?
o Requer e protesta por formular outras questões por ocasião da
diligência ou perícia.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 333 a 366):
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa da interessada. Descabe a alegação de nulidade quando
inexistirem atos insanáveis e quando a autoridade autuante observa os devidos
procedimentos fiscais, previstos na legislação tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho de Recursos Administrativos
Fiscais e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais não vinculam as instâncias
julgadoras, restringindo-se às matérias e às partes envolvidas no litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO. TERMO
INICIAL. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda devido no Ajuste Anual deve tomar
como data para o seu aperfeiçoamento o último dia do ano-calendário. Sendo o IRPF
tributo sujeito a lançamento por homologação e tendo havido pagamento antecipado, o
prazo de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de
cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador (§ 4° do art. 150 do CTN).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO DOS RENDIMENTOS OMITIDOS.
CRÉDITOS ANALISADOS. PESSOA FÍSICA.
Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados, além dos decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física, os de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS A SÓCIOS DE
EMPRESAS. RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser
distribuído aos sócios, a título de lucros, sem incidência do imposto de renda, o valor da
base de cálculo do imposto diminuído de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica; bem como a parcela de lucros ou dividendos excedentes
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

a este valor, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que lucro presumido.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
COMPETÊNCIA
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício,
cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar sobre o
imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic.
Impugnação Procedente em Parte
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 375 a 399).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/9/2014
(processo digital, fl. 372), e a peça recursal foi interposta em 21/10/2014 (processo digital, fl.
375), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente
enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Acerca da matéria, a Recorrente aponta a improcedência da autuação
correspondente a três depósitos totalizando R$ 48.468,44, acerca dos quais requer tanto a
realização de diligência quanto a juntada posterior de documentação probatória, nestes termos
(processo digital, fl. 395):

[...]

Sequenciando seu pleito, aduz ter recebido recentemente as informações
anteriormente solicitadas aos bancos, por meio das quais identificou que o crédito de R$
13.223,00 refere-se à venda de um veículo da filha, sendo aqueles de R$ 15.000,00 e R$
20.245,44 decorrentes do desconto de cheques pré-datados para a empresa de propriedade do
irmão. Confira-se (processo digital, fl. 396):
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

[...]

[...]

No contexto, cabível apontar o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte.
Nessa perspectiva, mencionada documentação guarda estrita relação com a
controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de
nova discussão jurídica, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em
complementaridade àquela revelada por ocasião da impugnação. Tudo em conformidade com o
Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, já transcritos.
Solicitação de diligência
A Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Prejudicial de decadência
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de dolo, fraude e simulação -, a forma de apuração do correspondente
tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Assim entendido, o início do mencionado prazo
quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, aí
se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos excepcionados anteriormente (item 1), desde
que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art. 173,
inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos excepcionados
no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
A propósito, conforme arts. 1o e 2o e 52 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, a partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) passou
a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos, cuja apuração e
respectivo pagamento são efetuados pelo contribuinte nos prazos legalmente previstos,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados [...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. É que, ao final do correspondente ano-calendário, o sujeito
passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído e, quando for o caso,
efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo a autoridade fiscal exigir eventuais
diferenças apuradas em procedimento fiscal. Confira-se:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
[...]
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos prazos
fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e
acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária com base na
variação do valor do BTN.
(Grifo nosso)
Como visto, o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte ocorre
mensalmente, mas somente nas situações excepcionais, especificamente apontadas em lei, não
a sujeitando à apuração anual, própria da regra geral de tributação do IRPF. Por conseguinte,
todos os demais rendimentos auferidos pelo contribuinte deverão ser levados para o citado ajuste
anual, cujo fato gerador se dará em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário.
Ante o exposto, infere-se que reportado IRPF já vinha sendo apurado mediante
lançamento por homologação, sendo a atual estrutura de apuração posta; na Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, arts. 7o e 13, § único; exatamente igual àquela validada a partir do ano-
base de 1991, nestes termos:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o último dia
útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial de referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levanto em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou
173, inciso I, respectivamente. Entendimento perfilhado à decisão do STJ no REsp n°
973.733/SC, tomada por recursos repetitivos, cuja ementa transcrevemos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Válido esclarecer que citada decisão (REsp no 973.733/SC) foi tomada sob
regime reservado aos recursos repetitivos tratados no art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da Lei no
no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de
aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, do imposto apurado; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, por meio do Enunciado no 123 de suas súmulas, este Conselho
já pacificou que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se caracteriza antecipação de
pagamento, legitimando a aplicação da regra especial vista no CTN, art. 150, § 4o, verbis:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente declaração de ajuste anual. Isto, porque, ates de citada data, embora o fato
gerador já tenha se aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte
tem a faculdade de corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas, aí se
compreendendo, inclusive, a mudança do modelo de apuração da respectiva tributação. Portanto,
o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro
do ano seguinte àquele em que dita declaração foi apresentada.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Como se vê, reportado crédito em julgamento teve por fundamento a omissão de
rendimento decorrente dos depósitos bancários no ano-base de 2004, cuja origem não foi
comprovada pela Recorrente. Em tal escopo, tais rendimentos serão oferecidos à tributação nos
meses em que se sucederam os respectivos créditos na conta de depósito ou de investimento,
ocorrendo o fato gerador dos supostos valores omitidos em 31 de dezembro do
correspondente anos-calendário. É o que se abstrai da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, que será tratado na sequência, e Enunciado no 38 de súmula da
jurisprudência do CARF. Confira-se:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Nessa perspectiva, inicialmente se constata ser aplicável a regra especial vista no
CTN, art. 150, § 4, eis que há pagamento antecipado (IRRF), bem como ausente as demais
causas que pudessem atrair a regra geral. Contudo, a razão não está com a Recorrente, pois a
autuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo
lançamento se deu em 4/12/2009, anteriormente à consumação da decadência pleiteada, que se
operou em 31 de dezembro do mesmo ano (processo digital, fls. 4 e 14).
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

Mérito
Depósitos bancários - presunção legal da omissão de rendimento
Afastando eventual confusão que possa surgir acerca da evolução histórica do
tema, vale consignar que, na vigência do §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990,
revogado pela Lei no 9.430, de 1996, os depósitos bancários de origem não justificada tinham
tratamento tributário divergente do atualmente em vigor. Assim, na conformação jurídica
anterior, cabia à autoridade fiscal provar os sinais exteriores de riqueza, que eram a renda
presumida, sendo os créditos de origem não comprovada mera base para o arbitramento
resultante. Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no
9.430, de 1996)
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 1997, a presunção legal da infração
contestada revela-se tão só pela carência de comprovação das operações bancárias. Por
conseguinte, no atual modelo legal, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado,
comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como
aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram, caracterizam-se omissão de
rendimento. É o que se abstrai da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art.
58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,nestes termos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Como se vê, foi introduzida nova hipótese legal de omissão da receita auferida
pelo titular da conta bancária de depósito ou investimento, legalmente presumida quando ele,
regularmente intimado, não comprova a origem dos recursos nela creditados. Assim entendido,
conforme se discorrerá na sequência, tão somente pela constatação do reportado fato, obriga-se a
autoridade fiscal a proceder o lançamento dos respectivos créditos cujas origens não foram
comprovadas.
Em dita perspectiva, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor do
contribuinte, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que admite prova em contrário, desde
que mediante documentação hábil e idônea guardando coincidência entre as datas e os valores
das respectivas operações. Portanto, versando de tema eminentemente probatório, o qual não
admite afirmações genéricas ou imprecisas, resta ao sujeito passivo demonstrar, de forma
individualizada - inclusive quando vários depósitos decorreram de um único negócio - que
supostos créditos não se sujeitavam ou já haviam sido oferecidos à tributação nas respectivas
“rubricas” específicas.
Ademais, consoante Enunciado no 30 de súmula do CARF, os depósitos de um
mês, por si sós, não se prestam para comprovar a origem de créditos efetuados nos meses
subsequentes, nestes termos:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, na forma já vista, relativamente aos créditos cuja origem o
contribuinte não logrou comprovar, a autoridade fiscal está dispensada de aprofundar a
investigação, a fim de atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e o consumo da suposta
renda. Por conseguinte, a formalização do correspondente lançamento fiscal terá por fundamento
tão somente a existência do depósito bancário e a ausência de comprovação da operação que lhe
deu causa por parte do sujeito passivo regularmente intimado.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

A propósito, supostas alegações pretendendo desconstituir os efeitos da presunção
legal ora discutida deverão ser contidas pelo disposto no art. 334, inciso IV, da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), cujo teor foi igualmente replicado no
art. 374, inciso IV, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de aplicação
subsidiária ao PAF, os quais dispensam a produção de provas na acusação dela decorrente,
nestes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a correlação entre os
créditos bancários e, quando for o caso, a suposta omissão de receita deles decorrente. Assim
considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato indiciário, representado pela ausência
de comprovação do correspondente crédito bancário, restará atestada a ocorrência do fato
gerador da consequente omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os mandamentos presentes no
art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao PAF, assim como
aquele do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas desacompanhados da
respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se traduzem provas do fato que
deveriam comprovar. Trata-se de comando estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o
qual está reproduzido no art. 408, § único, do novo Código. Confira-se:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Nesse pressuposto, embora o consequente fato gerador dos valores omitidos
ocorra somente em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, dita omissão presumida
se concretizará no mês de ocorrência da operação. Por conseguinte, o crédito tributário dela
derivado será apurado levando-se em conta as tabelas e alíquotas vigentes na data dos
respectivos depósitos não comprovados. Entretanto, a autoridade fiscal deverá desconsiderar
tanto as transferências originárias de outras contas também de titularidade do contribuinte como,
cuidando-se de pessoa física, os crédito iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
desde que o montante não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. É o que
está posto nos §§ 1o, 3o e 4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 atualizada, já transcritos.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

Ratificando anunciado entendimento, por meio dos Enunciados nos 38 e 61 de
suas súmulas, este Conselho já pacificou reportada matéria, nestes termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se, ainda, não se admitir razoável a existência de depósitos bancários
regularmente realizados em contas de terceiros, razão por que, exceto se provada a interposição
de pessoa, os valores creditados pertencem ao titular da respectiva conta. É a leitura vista no §5o
do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, também já transcrito precedentemente, juntamente com a
pacificação da matéria por meio do Enunciado no 32 de súmula do CARF. Confira-se:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Adite-se, também, que, consoante o transcrito §6o da norma legal referenciada
precedentemente, a totalidade dos créditos de origem não comprovada resultante de operações
realizadas em conta mantida em conjunto serão divididos pela quantidade de titulares que
apresentaram declaração de rendimento em separado. Nessa inteligência, este Conselho
uniformizou que todos os cotitulares declarantes em separado deverão ser igualmente intimados
para comprovar a origem e a natureza das operações, sob pena de exclusão dos recursos
movimentados na respectiva conta. Confira-se o Enunciado no 29 de súmula do CARF:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por fim, traduz-se de acentuada relevância o entendimento acerca da abrangência
que a Lei pretendeu dar às expressões origem dos recursos e cuja origem houver sido
comprovada, presentes, respectivamente, no caput e § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
que, por razões didáticas, juntamente com o § 3o do mesmo artigo, os transcrevo novamente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
(Destaquei)
De pronto, percebe-se que o cenário posto sinaliza conformação em três
perspectivas distintas entre si, sendo as duas primeiras delineadas pelo transcrito § 3o, incisos I e
II atualizado, respectivamente; e a última pelo caput combinado com o seu § 2o, também já
transcritos. Desse modo, a comprovação da primeira e segunda passa por quem efetuou a
transferência e pelo titular da conta e valor creditado, tanto individual como anualizado,
respectivamente. Contudo, o terceiro eixo requer análise mais aprofundada, o que se fará em
tópico próprio. Logo, entende-se quanto às duas primeiras abordagens:
1. Para os valores originários de contas do próprio sujeito passivo, seja pessoas
física ou jurídica, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente, que o respectivo crédito
individualizado decorreu da transferência de outra conta bancária de sua titularidade.
2. Tratando-se de pessoa física, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente,
que os créditos não comprovados são de valores individuais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00,
cujo montante anual não ultrapasse R$ 80.000,00.
Por outro lado, tocante à terceira perspectiva - créditos remanescentes -, consoante
o disposto no transcrito § 2o, a comprovação da origem dos respectivos valores implica o
conhecimento de que tais quantias eram isentas/não tributáveis ou se foram ou não computadas
na base de cálculo dos tributos a que se sujeitavam. Mais precisamente, antes de afastar a
presunção legal da omissão de receita referente a determinado crédito bancário, a autoridade
fiscal primeiramente necessita conhecer a natureza da operação que lhe deu causa, eis que,
quando for o caso, manifestada receita será tributada com fundamento em norma específica, e
não mais pela apontada presunção legal.
A propósito, externada omissão presumida abarca apenas o titular da conta
bancária sob fiscalização, não atingindo as causas dos depósitos ou créditos transferidos nem
quem os efetivou. Logo, a inversão do ônus probatório, até então favorável ao Fisco por
determinação legal, é afastada quando o contribuinte logra provar a identificação do terceiro que
efetivou a operação e a sua respectiva natureza, ainda que esta seja provada mediante composição
ou decomposição de valores, eis que tanto certo crédito pode ser originário de várias operações como
uma determinada operação resultar mais de um créditoo.
Desse modo, provada a origem dos créditos bancários, aí se incluindo a natureza
da operação, o ônus probatório retorna para a autoridade fiscal, a quem cabe enquadrar ditos
rendimentos, a partir da legislação a eles específica, como isentos/não tributáveis ou tributáveis.
Quanto a estes últimos, caso não tenham sido oferecidos à tributação, resta ao autuante lavrar o
correspondente lançamento sob fundamento próprio e diverso da presunção que ora se discute.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

Arrematando a questão, infere-se que apenas a identificação de quem depositou
ou transferiu os supostos recursos, por si só, não se traduz suficiente para o autuante decidir pela
presunção legal ou tributação sob fundamento específico. Portanto, a tributação dos recursos
movimentados não se desloca da presunção legal para a regra mais específica tão somente pela
identificação de quem efetivou a respectiva operação, eis que ausente prova da existência de
relação jurídica obrigacional entre este e o titular da conta bancária sob procedimento fiscal.
A exemplo, pensar de forma diversa implica inviabilizar autuação no proprietário
dos recursos movimentados por meio de interpostas pessoas, bem como a título de Imposto de
Renda na Fonte (IRF) decorrente de suposto pagamento sem causa. Dito dessa forma, tão
somente pelo fato dos recursos terem sido transferidos de pessoa jurídica ou física, a
correspondente tributação não deverá ser deslocada da regra presuntiva para omissão de
rendimento recebido de pessoa jurídica ou física respectivamente.
Desenhada a contextualização legal, passo propriamente ao enfrentamento das
alegações recursais.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões, o Recorrente basicamente reiterou
os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo,
tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no
reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do
respectivo acórdão, nestes termos:
5.2 - dos depósitos bancários de origem não comprovada:
[...]
De fato, como disposto no inciso II, do §3°, do art. 42, da Lei n° 9.430/96,
anteriormente transcrito, dos depósitos discriminados no Relatório de Ação Fiscal (fl.
234/237), os a seguir listados, de pronto, não podem ser considerados como
rendimentos omitidos, pois são de valor igual ou inferior a 12.000,00 e seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapassa o valor de R$ 80.000,00.
[...]
Impende esclarecer que os depósitos nos valores de R$ 370,00 e 230,00 efetuados em
24/06/04 no Banco Citibank - conta 96855347 (marcados com *) não foram
considerados quando da consolidação dos valores autuados, conforme tabela de fl. 238
do Relatório de Ação Fiscal.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

Deste modo, apesar de os depósitos listados totalizarem R$ 57.003,74 (R$ 33.502,74 +
R$ 4.000,00 + R$ 11.580,00 + R$ 7.921,00), deverá ser excluído da base de cálculo da
autuação o montante de R$ 56.403,74 (.R$ 33.502,74 + R$ 4.000,00 + R$ 11.580,00 +
R$ 7.321,00).
Deixa-se, portanto, de apreciar as alegações a seguir relacionadas por perda de objeto:
•
valor reconhecido pela fiscalização, mas contemplado como omissão de receita -
depósito no valor de R$ 6.000,00 realizado no dia 15/09/2004 na conta n°
94131384 do Citibank;
•
valor informado na DIRPF - depósito no valor de R$ 1.320,00 realizado no dia
08/08/2004 na conta corrente n° 7037090 do Banco do Brasil;
•
duplicidade de depósitos não considerados pela autoridade fiscal - depósitos
contabilizados na conta corrente n° 7037090 do Banco do Brasil em duplicidade
em 04/10/2004 no valor de R$ 700,00, além de cheques devolvidos que foram
computados em duplicidade nos dias 21/10/2004 e 29/10/2004 (datas da
apresentação e reapresentação) no valor de R$ 345,00
Saliente-se que não é possível atestar que algum dos depósitos remanescentes, a seguir
relacionados, tenha como origem outra conta da interessada (transferência entre contas
de mesma titularidade), cabendo destacar que nada foi juntado aos autos para corroborar
tal alegação:

A interessada afirma, ainda, que tentou obter os dados dos documentos relativos aos
depósitos nos valores de R$ 15.000,00 (efetuado no dia 01/07/2004 na conta 94131384
do Citibank), R$ 13.223,00 (efetuado em 03/08/2004 na conta 96855347 do Citibank) e
de R$ 20.245,44 (efetuado em julho de 2004 na conta 2739348-05 do ABN Amro Bank
Real) e não conseguiu. Alega que conseguiu apenas a informação informal da origem do
valor de R$ 13.223,00 que se trataria de venda de automóvel da sua filha que foi
depositado na conta da interessada.
Com já visto, é ônus do contribuinte (e não da fiscalização) a comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, da origem (quem depositou e o porquê/causa de sua
realização) dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento.
Ademais, alegar e não comprovar é o mesmo que nada alegar.
A propósito, consoante visto nas preliminares, a Recorrente pretendeu provar
ditos fatos por meio da apresentação de documentos na seara recursal, os quais foram conhecidos
e analisados (processo digital, fls. 443 a 462). Assim sendo, sequenciamos com a composição de
tais documentos, distribuídos pelos respectivos créditos que pretendem comprovar:
1. R$ 13.223,00, em 3/8/2004, correspondente à suposta venda do veículo de
propriedade da filha da Recorrente (processo digital, fls. 443 a 447):
* Compromisso de compra e venda, datado de 4/8/2004;
* Aviso de lançamento bancário, datado de 3/8/2004;
* Documento do veículo.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

2. R$ 15.000,00, em 1o/7/2004, e R$ 20.245,44, de jul/2004, correspondentes aos
supostos descontos de cheques pré-datados (processo digital, fls. 448 a 462):
* Aviso de lançamento bancário, datado de 29/6/2004, informando o lançamento
do crédito de R$ 15.000,00.
* Recibo de prestação de serviço, datado de 24/3/2004.
* Notificação de devolução de equipamento (bomba), datado de 7/10/2003.
* Declaração do irmão da Recorrente, confirmando o desconto dos referidos
cheques.
* Documento de identificação e cadastral.
* Termo de compromisso.
Como se vê, a documentação apresentada na seara recursal não se traduz
suficiente a provar a origem dos manifestados créditos, já que ausente prova material de que
ditas operações efetivamente se deram consoante o alegado pela Recorrente. Mais precisamente,
não há prova nos autos de que o suposto recurso da venda do veículo foi repassado à alienante
(filha da Recorrente), como também ausente documento mostrando que os alegados descontos de
cheques foram realizados. Portanto, quanto a esta alegação recursal, mantém-se exatamente o
decidido na origem.
A interessada ratifica a declaração apresentada quando da entrega de sua DIRPF: no
ano-calendário de 2004 recebeu o valor restante de R$ 250.000,00 do total de R$
374.683,49 referente a lucros distribuídos da empresa A Veras Advocacia
Previdenciária.
Estariam, portanto, comprovadas as origens de três depósitos no valor de R$ 50.000,00
cada um efetuados no dia 08/01/2004 em 03 contas distintas de sua titularidade (Banco
do Brasil, HSBC e Citibank) e de um depósito no valor de R$ 100.000,00 efetuado no
dia 09/01/2004 em conta de sua titularidade, se tratando, portanto, as referidas
importâncias de lucros recebidos da pessoa jurídica, declarados tanto na DIPJ da pessoa
jurídica, quanto na DIRPF da interessada.
Inicialmente, esclareça-se que o tratamento tributário dos rendimentos pagos a sócios de
empresa optante pela tributação no lucro presumido encontra-se disciplinada na
legislação a seguir transcrita:
Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992:
"Art. 18. A pessoa jurídica que optar pela tributação com base no lucro
presumido deverá adotar os seguintes procedimentos:
I - escriturar os recebimentos e pagamentos ocorridos em cada mês, em Livro-
Caixa, exceto se mantiver escrituração contábil nos termos da legislação
comercial;
(...)
Art. 20. Os rendimentos, efetivamente pagos a sócios ou titular de empresa
individual e escriturados nos livros indicados no art. 18, inciso I, desta lei, que
ultrapassarem o valor do lucro presumido deduzido do imposto sobre a renda
correspondente serão tributados na fonte e na declaração anual dos referidos
beneficiários. " (grifou-se)
Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País
ou no exterior. " (grifou-se)
Instrução Normativa SRFn° 11, de 21 de fevereiro de 1996.
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
"Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1° O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2° No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3° A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4° Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3°,
§ 4°, da Lei n° 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o
art. 3° da Lei n° 9.250, de 1995.
§ 5° A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título,
tais como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§ 6 ° A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7° A distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos, que não
tenham sido apurados em balanço, sujeita-se à incidência do imposto de renda na
forma prevista no § 4°. " (grifou-se)
Ato Declaratório (Normativo) COSIT n° 4, de 29 de fevereiro de 1996.
DOU 05.03.1996
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ. Distribuição de Lucros e
Dividendos. Pessoas Jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no
lucro presumido ou arbitrado.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 147, inciso III, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda n°
606, de 03 de setembro de 1992, e tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 51 da Instrução Normativa n° 11, de
21 de fevereiro de 1996,
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que:
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

1 - no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído, a título de lucros, sem
incidência do imposto, o valor correspondente à diferença entre o lucro
presumido ou arbitrado e os valores correspondentes ao imposto de renda da
pessoa jurídica, inclusive adicional, quando devido, à contribuição social sobre o
lucro, à contribuição para a seguridade social - COFINS e às contribuições para
os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP.
II - na hipótese do § 2o do art. 51 da INn° 11, de 1996, a parcela dos lucros e
dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto da pessoa jurídica,
a ser distribuída também sem a incidência do imposto, será determinada
deduzindo-se do lucro líquido do período, após o imposto de renda, o valor
determinado na forma do inciso anterior.
PAULO BALTAZAR CARNEIRO
Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997.
Seção IX
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
"Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei
No 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da
Lei No 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título,
tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-
se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o. " (grifou-se)
Portanto, segundo a legislação em vigor, no caso de pessoa jurídica tributada com base
no lucro presumido, poderá ser distribuído aos sócios, a título de lucros, sem incidência
do imposto de renda, o valor da base de cálculo do imposto, diminuído de todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica; bem como a parcela de
lucros ou dividendos excedentes a este valor, desde que a empresa demonstre, através
de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é
maior que lucro presumido.
No caso dos autos, durante o procedimento de fiscalização, a interessada informou a
inexistência dos livros Diário e Razão da empresa A Veras Advocacia Previdenciária,
uma vez que não era feita a escrituração contábil, em razão da apuração pelo lucro
presumido (declaração - fl. 223).
Assim, a fiscalização considerou isenta apenas a parte correspondente ao lucro
presumido apurado na DIPJ 2004 da empresa.
Em sua impugnação, a interessada apresenta cópia do Balancete Analítico (fl. 320/322)
e declaração assinada pela empresa de contabilidade informando a entrega da
documentação da empresa à interessada em momento posterior ao encerramento das
atividades da empresa. Afirma que tais documentos, juntamente com a própria DIPJ
2004 da empresa (Ficha 56 B - Outras Informações), apenas vêm atestar que a empresa
A Veras Advocacia Previdenciária possuía escrita fiscal, tornando improcedente o seu
refazimento pela fiscalização bem como demonstrando a disponibilidade financeira da
pessoa jurídica para distribuir o valor informado em DIPJ, com base em sua escrita
contábil.
Em que pese suas alegações, não restou demonstrado nos autos que o lucro efetivo foi
maior do que o lucro presumido apurado no ano-calendário de 2003.
Conforme inciso II, do § 2°, do art. 48 da IN SRF n° 93/1997 anteriormente
reproduzido, é imprescindível para tal comprovação a apresentação da escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, juntamente com a documentação que a
suporte, não sendo hábil, portanto, a simples apresentação de cópia do Balancete
Analítico (fl. 320/322) e da DIPJ 2004 da empresa A Veras Advocacia Previdenciária.
Ademais, somente para argumentar, na Relação dos documentos entregues à Veras
Advocacia Previdenciária (fl. 323) não constam os Livros Diário, Razão e Caixa.
Deste modo, segundo a legislação em vigor, no caso de pessoa jurídica tributada com
base no lucro presumido, poderá ser distribuído aos sócios, a título de lucros, sem
incidência do imposto de renda, o valor da base de cálculo do imposto, diminuído de
todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica.
Não obstante na apuração do valor dos lucros passíveis de distribuição não terem sido
descontados os impostos e contribuições devidos pela pessoa jurídica, mantém-se os
referidos montantes tal como calculados pela fiscalização nos termos do Relatório de
Ação Fiscal (fl. 241), tendo em vista o princípio de que a autoridade julgadora não pode
agravar o lançamento.
Por fim, quanto à alegação de que caso a fiscalização entendesse que a distribuição dos
lucros foi efetuada de forma equivocada caberia ao fisco lavrar um auto de infração
contra a pessoa jurídica, impende esclarecer que o Parecer Normativo n° 01/2002 assim
dispõe:
• quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual;
• ou seja, após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte;
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

• assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9° da Lei n° 10.426,
de 2002, constatando-se que o contribuinte não submeteu o rendimento à
tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar, os juros de mora e a multa
de ofício.
Como já exposto, a comprovação da origem dos depostos bancários, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, deve ser interpretada como a apresentação
pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, demonstrar de forma inequívoca a que título
os créditos foram efetuados na conta bancária.
Portanto, apesar de restar comprovado nos autos que os depósitos no valor de R$
50.000,00 cada um efetuados no dia 08/01/2004 em 03 contas distintas de sua
titularidade (Banco do Brasil, HSBC e Citibank) e um depósito no valor de R$
100.000,00 efetuado em conta de sua titularidade correspondem a transferências
advindas da conta corrente de sua empresa de serviços (conta de n° 96862971) do
Citibank (conforme documentos de fl. 304/307 e Relatório de Ação Fiscal - fl. 238), não
foi demonstrado o porquê/causa da integralidade dos depósitos (no valor total de R$
250.000,00), uma vez que somente o valor de R$ 151.701,36 corresponderia a lucros /
dividendos distribuídos, conforme Relatório de Ação Fiscal - fl. 242.
O mesmo entendimento aplica-se ao depósito de R$ 88.412,30: a despeito de ter sido
demonstrado que se originou de transferência da empresa A Veras Advocacia
Previdência (Relatório de Ação Fiscal - fl. 238), não foi comprovado que se trata de
rendimento isento e, deste modo, não sujeito à tributação, não aproveitando à
interessada a simples alegação de que o "valor era referente à sobra dos lucros da
empresa decorrente de sua atividade - por sinal tributados na pessoa jurídica com base
no lucro presumido - e que estavam na conta corrente da empresa. Com o
encerramento da atividade da pessoa jurídica, tanto o capital social investido (R$
30.000,00) quanto o lucro não distribuído foram entregues a pessoa física... "
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Júnior – Redator Designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto no relatório e no voto vencido supra, trata-se o presente caso
de Auto de Infração com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte:
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

A Contribuinte defende, dentre outras, a comprovação da origem dos seguintes
valores, conforme abaixo especificado:
R$ 13.223,00
No que se refere a origem do valor de R$ 13.223,00, trata-se de pagamento da empresa
Vicente Veículos referente a compra do automóvel Palio Young 2001/2002 Placa JFX
2340 da sua filha Tharciony Torres Veras Costa, que foi depositado na conta da
Recorrente.
Tendo em vista que a Recorrente recebeu do Citibank os dados do cheque no 000825,
do Banco Itaú, agência 1528, conta corrente 4151295809, emitido pela Vicente
Veículos. Como forma de comprovar a origem desse depósito, a Recorrente nesta
oportunidade junta o Compromisso de compra e venda firmado entre a citada empresa
Vicente Veículos e a filha da Recorrente, na qual consta o pagamento de parte do valor
com o cheque no 000825 do banco Itaú no valor de R$ 13.223,00, bem como aviso de
lançamento fornecido pelo Citibank, e o documento do veículo vendido.
R$ 15.000,00 e R$ 20.245,45
No que se refere a origem do valor de R$ 15.000,00, a Recorre9te conseguiu junto ao
Banco Citibank os dados do aviso de lançamento do citado cheque (doc. 04). Trata-se
de cheque no 13045, do Banco Itaú Personalité, agência 2, conta corrente 47469505
emitido pela empresa Qualimec Construções Ltda.
O motivo pelo qual este cheque foi depositado na conta corrente da Recorrente foi o
fato de que o irmão da Recorrente, o Senhor Arierson Torres Veras de Souza era sócio
de empresas das empresas Arierson Torres Veras de Souza — ME (nome fantasia
Protubos) e Spoll Serviços em Postos e Locações Ltda. — ME, ambas empresas de
manutenção e reparação de máquinas e equipamentos.
As empresas Protubos e Spoll tinham contrato com a empresa Qualimec i: Construções
Ltda., conforme Termo de Compromisso, faturas, e-mails e Contrato que ora são
anexados aos autos (doc. 05).
Ocorre que conforme declaração anexa (doc. 06), o irmão da Recorrente solicitou a esta
que trocasse alguns cheques pré-datados recebidos pelas empresas da qual era sócio, da
empresa Qualimec.
A Recorrente então anuiu com a citada prática, e assim, efetuava a troca dos valores dos
cheques pré-datados para o seu irmão. Resta demonstrada a origem dos valores de R$
15.000,00 e R$ 20.245,44 depositados na conta corrente da Recorrente.
R$ 250.000,00 e R$ 88.412,30
A norma prevê expressamente que apenas serão caracterizados como omissão os
depósitos que o contribuinte não comprove a sua origem. Dessa forma, resta bastante
claro o limite da aplicação da presunção legal: a não comprovação da origem dos
créditos. Estando comprovada a origem desses, não há se falar em aplicação da presente
fundamentação legal combatida.
A DRJ, contudo, mesmo reconhecendo que a origem dos valores de R$ 250.000,00 foi
da Pessoa Jurídica A. Veras Advocacia, referente a lucros advindos do ano-calendário
de 2003, preferiu manter o lançamento neste ponto, porque entendeu que a Recorrente
não teria demonstrado nos autos que o lucro efetivo foi maior do que o presumido
apurado no ano-calendário de 2003.
(...)
A DRJ tenta salvar o lançamento por fundamentos outros que não aquele apontado pela
fiscalização, o que este CARF entende ser impossível.
Apenas salientando o que já foi comprovado nos autos e reconhecido pela própria DRJ,
a Recorrente gostaria de ratificar algumas declarações apresentadas quando da entrega
de sua DIRPF: que no ano-calendário de 2004 recebeu o valor restante de R$
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

250.000,00 do total de R$ 374.683,49, referente a lucros distribuídos pela empresa A
Veras Advocacia.
Tais valores podem ser comprovados pela Declaração de IR da Recorrente, que se
encontra anexa aos autos. Contudo, ainda no curso do procedimento fiscal a Recorrente
entregou ao fiscal, comprovantes dos depósitos efetuados em suas contas correntes,
demonstrando inclusive a relação entre os depósitos e as datas dos saques e
transferências das contas fiscalizadas.
Pois bem, a Recorrente já efetuou a juntada do extrato da conta corrente no 96862971
do Banco Citibank S.A, de titularidade da empresa A Veras Advocacia Previdenciária
do mês de janeiro de 2004, bastando apenas uma simples verificação para que este
órgão julgador conclua pela improcedência dos valores aos quais a autoridade fiscal se
refere como não comprovados.
Vejamos no quadro abaixo, os valores dos depósitos efetuados em contas correntes da
Impugnante, aos quais a fiscalização considerou como não comprovados, nos meses de
janeiro de fevereiro de 2004:

Através de uma simples verificação no extrato da conta-corrente da pessoa jurídica
citada, vê-se que houve três saques no dia 08/01/2004 no valor de R$ 50.000,00, que
foram depositados no mesmo dia em 03 contas distintas da Recorrente — Banco do
Brasil, HSBC e Citibank (doc. 06 da impugnação). No dia 09/01/2004 um cheque de R$
100.000,00 foi sacado da conta da empresa e o valor foi depositado nesse mesmo dia na
conta da Recorrente (doc. 07 da impugnação).
Notem Senhores Julgadores que o valor distribuído em Janeiro de 2004 pela empresa A
Veras Advocacia Previdenciária corresponde ao montante declarado na DIRPF da
Recorrente como pendente de pagamento pela pessoa jurídica (R$ 250.000,00).
E somente foi pago em 2004 pela pessoa jurídica porque o recebimento da receita bruta
do quarto trimestre de 2003 tão somente foi efetuado em 07/01/2004, motivo pelo qual a
empresa apenas pode distribuir esse lucro do ano-calendário ide 2003, em 2004.
Esses fatos, diga-se mais uma vez, foram devidamente reconhecidos pela DRJ, contudo,
manteve o lançamento neste ponto porque discordou da apuração do valor dos lucros a
serem distribuídos pela pessoa jurídica A. Veras Advocacia no ano-calendário de 2003
(que já havia sido homologado tacitamente).
(...)
Encerramento da atividade - Ademais, no dia 03/02/2004, vê-se que um cheque de R$
88.412,30 foi sacado da conta da empresa A Veras Advocacia Previdenciária (fato esse
já comprovado à fiscalização) e esse mesmo valor foi creditado no mesmo dia na conta-
corrente da Recorrente (doc. 08 da impugnação). Portanto, de origem mais do que
comprovada.
Em relação a este valor, a DRJ, da mesma forma que os valores que totalizam R$
250.000,00, apesar de reconhecer a origem como valores transferido da conta corrente
da empresa A. Veras Advocacia para a conta corrente da Recorrente no ato de
encerramento das atividades daquela pessoa jurídica, entendeu que a Recorrente não
teria demonstrado que tais valores seriam isentos.
(...)
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

Pois bem, conforme se pode verificar no extrato da empresa A Veras, já entregue a
fiscalização e juntado aos autos, o valor de R$ 88.412,30 era exatamente o valor que
havia na conta corrente da empresa quando do encerramento de suas atividades e o
encerramento da própria conta corrente da pessoa jurídica no Citibank. Demonstra-se
pois, que o citado valor era referente a sobra dos lucros da empresa decorrente de sua
atividade — por sinal, tributados na pessoa jurídica com base no lucro presumido — e
que estavam na conta corrente da empresa.
Com o encerramento da atividade da pessoa jurídica, tanto o capital social investido (R$
30.000,00), quanto o lucro não distribuído foram entregues a pessoa física, mais um
motivo que demonstra a improcedência da autuação fiscal.
Pois bem!
Analisando-se os esclarecimentos apresentados pela Contribuinte em cotejo com a
respectiva documentação, entendo que restaram, de fato, comprovadas as origem dos depósitos
em análise.
De fato, tal como destacado pelo d. Relator, a Recorrente, com vistas a comprovar
o quanto, apresentou os seguintes documentos:
1. R$ 13.223,00, em 3/8/2004, correspondente à suposta venda do veículo de
propriedade da filha da Recorrente (processo digital, fls. 443 a 447):
* Compromisso de compra e venda, datado de 4/8/2004;
* Aviso de lançamento bancário, datado de 3/8/2004;
* Documento do veículo.
2. R$ 15.000,00, em 1o/7/2004, e R$ 20.245,44, de jul/2004, correspondentes aos
supostos descontos de cheques pré-datados (processo digital, fls. 448 a 462):
* Aviso de lançamento bancário, datado de 29/6/2004, informando o lançamento
do crédito de R$ 15.000,00.
* Recibo de prestação de serviço, datado de 24/3/2004.
* Notificação de devolução de equipamento (bomba), datado de 7/10/2003.
* Declaração do irmão da Recorrente, confirmando o desconto dos referidos
cheques.
* Documento de identificação e cadastral.
* Termo de compromisso.
Assim, ao contrário da conclusão alcançada pelo d. Relator, entendo que a
documentação apresentada na seara recursal é hábil suficiente para provar a origem dos
manifestados créditos. Neste sentido, inclusive, cumpre destacar que a legislação de regência da
matéria não estabelece que é ônus do contribuinte comprovar o repasse dos recursos, tal como
fundamentado pelo Nobre Relator.
Neste espeque, restando demonstrada a origem dos recursos, caberia, se fosse o
caso, à Fiscalização, verificar se houve, por parte da Contribuinte, o correto tratamento tributário
dos referidos recursos.
Este foi o entendimento, inclusive, da 1a Turma da DRJ/REC, órgão julgador de
primeira instância responsável pelo julgamento do Processo 19647.020473/2008-11, da mesma
Contribuinte, referente ao ano-calendário 2003, in verbis:
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

43. Verifica-se, do Relatório de Ação Fiscal acima transcrito que há depósitos bancários
relacionados para fins de comprovação da origem nas planilhas elaboradas pela própria
autoridade fiscal que são vinculados a transferências e a valores oriundos da conta
corrente da pessoa jurídica.
43.1 Nesse ínterim deve-se esclarecer que a fiscalização já excluiu do montante dos
depósitos ocorridos nas contas da contribuinte valores mensais correspondentes a lucros
apurados pela pessoa jurídica A. Veras Advocacia Previdenciária, conforme Anexos 3
(fls. 154) e 4 (fls. 155) e descrito às fls. 171.
Cabe esclarecer à defesa que a fiscalização excluiu os valores ‘proprocionalizados’ dos
lucros apurados, não verificando, por meio de Livro Caixa obrigatório para as pessoas
jurídicas tributados pelo lucro presumido – caso da A. Veras Advocacia Previdenciária
no ano-calendário de 2003 – a efetiva distribuição dos lucros, utilizando critério
benéfico à contribuinte.
Ademais, a autoridade fiscal considerou os excessos de lucros apurados em um mês,
sobre os valores dos depósitos, como saldos para comprovação dos meses seguintes
(“Na planilha, de fls. 192, anexo 3, poderá ser verificado que nos meses em que ocorreu
excesso de valor desse lucro sobre o valor total mensal de depósitos não justificados,
nós o aproveitamos para o mês seguinte. Frisamos que tal se deu no mês de fevereiro,
quando o valor excedente de R$ 5.015,86, foi aproveitado no mês de março, quando o
valor de depósitos foi diminuído dessa importância”) (fls. 172), trazendo à autuação um
critério benéfico à contribuinte.
44. No que se refere aos valores originários da pessoa jurídica e não abrangidos pelos
lucros apurados, determina o §2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996 que eles sejam
submetidos às normas de tributação específica, como a seguir transcrito:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.”
(destaquei)
45. No caso, os valores originados da pessoa jurídica A. Veras Advocacia
Previdenciária e não abrangidos pelos lucros apurados deveriam ter sido tributados a
título de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, por força do disposto
no já citado §2o.
Como se vê, é a própria legislação de regência da matéria que estabelece que os
valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Neste contexto, não há que se falar em omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada em relação aos valores cujas origens restaram
devidamente comprovadas. Nesta hipótese caberia, conforme já exposto linhas acima, verificar
se houve, por parte da Contribuinte, o correto tratamento tributário dos referidos recursos e, caso
negativo, proceder à respetiva autuação fiscal de acordo com as normas de tributação específicas.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2402-010.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000151/2009-68

O racional aqui exposto aplica-se em tudo e por tudo em relação aos montantes de
R$ 250.000,00 e R$ 88.412,30, em relação aos quais a Contribuinte logrou demonstrar que
referidos recursos tiveram origem em conta corrente da sociedade A. Veras Advocacia (registre-
se, pela sua importância que, neste particular não há divergência entre a Contribuinte, a
Fiscalização e a DRJ).
De fato, tratando-se de créditos com origem identificada / comprovada, caberia ao
Fisco verificar se houve o correto tratamento tributário, nos termos do susodito § 2o do art. 42 da
Lei no 9.430/96. Seria o caso, por exemplo, de pagamento sem causa previsto no § 1o do art. 61
da Lei no 8.981/95, hipótese na qual seria aplicado o IRRF à alíquota de 35%?!?!
Neste contexto, uma vez comprovada a origem dos depósitos, não mais subsiste a
infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Nesta hipótese, caberia verificar se houve, por parte do contribuinte, o adequado tratamento
tributário em relação aos valores tidos como omissos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-
se da base de cálculo do lançamento fiscal os montantes de R$ 13.223,00, R$ 15.000,00, R$
20.245,44, R$ 250.000,00 (somatório de 03 valores de R$ 50.000,00 + 01 de R$ 100.000,00) e
R$ 88.412,30.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital